Tribunal: TJBA
Processo: 8004053-96.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8004053-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA VARA DOS FEITOS REL. A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR E JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUTAÇÃO ORIGINAL POR CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE EM LICITAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E LAVAGEM DE DINHEIRO. RERRATIFICAÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AJUSTE TÉCNICO PARA OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA FIXADA PELA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIOS DA OBRIGATORIEDADE E INDISPONIBILIDADE RESGUARDADOS. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE RESTRITO À AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO QUE ATRAIA A COMPETÊNCIA DA VOCRIM. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador em face da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da mesma Comarca, em ação penal ajuizada contra quatro denunciados pela prática de associação criminosa (art. 288 do CP), contratação direta ilegal (art. 337-E do CP), uso de documento falso (arts. 298 e 304 do CP) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/1998). O Ministério Público rerratificou a denúncia, suprimindo a imputação de lavagem de dinheiro e excluindo um dos réus, por entender que o delito seria objeto de ação autônoma no juízo competente. 2. Não há violação aos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade quando o Ministério Público rerratifica a peça inicial para excluir determinada imputação, pois tais princípios não impedem a adequação técnica da acusação, sobretudo antes do recebimento da denúncia e da formação da relação processual. 3. O princípio da indivisibilidade aplica-se exclusivamente à ação penal privada, conforme art. 48 do CPP, não alcançando a ação penal pública, segundo jurisprudência pacífica do STF. 4. Excluída a imputação de lavagem de dinheiro da denúncia, que atrairia a competência exclusiva da Vara de Organização Criminosa (art. 130-A da Lei de Organização Judiciária da Bahia), remanesce a competência da Vara Criminal Especializada para processar e julgar os demais crimes. 5. A regra da perpetuatio jurisdictionis (CPP, art. 87) não se aplica quando há vício de competência absoluta, passível de correção antes do recebimento da denúncia. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência n. 8004053-96.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e, como suscitado, o MM. JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e julgar improcedente o conflito para declarar a competência do MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR/BA, nos exatos termos do voto condutor.